Tribunal: STF
Processo: HC 70326
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS.  ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO E IRREGULAR DOSIMETRIA DAS PENAS.
         Alegações  inconsistentes.  Fixação  das  penas corretamente
fundamentada e na conformidade dos critérios legais.
         Habeas corpus indeferido.